Tribunal: TJDFT
Processo: 0732490-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732490-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARLEY DE SOUZA GUEDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO UTILIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA. PENA-BASE REFORMADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa. 2. Não prospera o pleito de absolvição ou desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei n. 11.343/06, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 4. Na fixação da pena-base, mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa. Pena-base reformada. 5. Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado, presente no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, se o acusado é reincidente. 6. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, a declaração da nulidade da referida prova e consequente absolvição, diante da atipicidade da conduta, nos termos dos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do CPP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, pleiteando a aplicação da nulidade das provas, sustentada pela teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos dos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do CPP, em razão da quebra da inviolabilidade domiciliar quando ausentes quaisquer dos seus requisitos autorizadores. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616/RO (Tema 280), concluiu que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028